Tribunal: TJSP
Processo: 2107000-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEVEDORA, QUE PERSEGUE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO DE IMÓVEL.
2. Inexistência de contradição. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Embargos infringentes.
3. Ausência de vício formal no edital. Lance pelo qual se arrematou o imóvel, em segunda praça, por valor superior a 50% da

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEVEDORA, QUE PERSEGUE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO DE IMÓVEL.
2. Inexistência de contradição. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Embargos infringentes.
3. Ausência de vício formal no edital. Lance pelo qual se arrematou o imóvel, em segunda praça, por valor superior a 50% da avaliação do bem. Atendidos os requisitos do parágrafo único do art. 891 do CPC.
4. Embargos de declaração desprovidos.